Tribunal: STF
Processo: RHC 164798
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO. INCABÍVEL MODIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.